Tribunal: TJMT
Processo: 1010193-19.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010193-19.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liberação de mercadorias, Liminar, Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA - CNPJ: 13.519.611/0001-92 (APELADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), VINICIUS ANDRADE MARINHO - CPF: 031.129.401-48 (ADVOGADO), RODOLFO SORIANO WOLFF - CPF: 007.105.861-32 (ADVOGADO), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS (APELANTE), FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA FAZENDA DO ESTADO DO MATO GROSSO (APELANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA –MANDADO DE SEGURANÇA – OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE –
APELO NÃO CONHECIDO
– APREENSÃO DE MERCADORIA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – DETERMINADA A LIBERAÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO – SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA –
SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Não se conhece do recurso que deixa de observar o ônus da dialeticidade recursal.

2. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

3. Sentença que concedeu parcialmente a segurança ratificada, em reexame necessário.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença sujeita ao REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. n.o 1010193-19.2021.8.11.0041), impetrado por
IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA,
contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, concedeu parcialmente a segurança a fim de determinar ao impetrado a imediata liberação do veículo de transporte Caminhão Iveco Tector 240E25, Chassi n.o 93ZE2HJ00C8906967 e Renavam n.o 00461237253.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não há se falar em qualquer vício de legalidade no Termo de Apreensão e Depósito (TAD) lavrado pelo Agente de Tributos Estaduais que determinou a apreensão das mercadorias sem documentação fiscal idônea e lançou de ofício o ICMS que deveria ter sido recolhido de forma antecipada.

Assevera, também, que a mercadoria não foi apreendida para cobrar os débitos tributários passados referentes a outras operações, mas sim para fazer valer a legislação tributária e a necessidade de o contribuinte emitir a nota fiscal da operação atual, portanto, não se aplica a Súmula 323 do STF ao presente caso.

Argumenta, ainda, que a apreensão de mercadorias encontra amparo na Lei Estadual n.o 7.098/88, no art. 150, §5o, da Constituição Estadual, bem como, a não apresentação da nota fiscal idônea legitima a apreensão de mercadoria, nos termos do artigo 459, §1o, inciso I, do Regulamento Estadual do ICMS.

Razão, pela qual, requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e denegada a ordem.

Apesar de intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões (ID. 137350797).

A Procuradoria-geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, por inexistência de confrontação dialética à decisão recorrida (irresignação vazia), e, caso conhecido, pelo
desprovimento;
e, em reexame necessário, a confirmação da sentença (ID. 140191655).

É o relatório.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença sujeita ao REEXAME NECESSÁRIO proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança (Proc. n.o 1010193-19.2021.8.11.0041), impetrado por
IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA,
contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS
, concedeu parcialmente a segurança a fim de determinar ao impetrado a imediata liberação do veículo de transporte Caminhão Iveco Tector 240E25, Chassi n.o 93ZE2HJ00C8906967 e Renavam n.o 00461237253.

Inicialmente, quanto ao recurso de apelação, vale pontuar que na sistemática processual, incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.010.
A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§ 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. (grifo nosso)

Da análise do recurso interposto, observa-se que a apelante não impugnou as razões de decidir, pautando seu pedido de reforma da sentença em menções abstratas, tão só acerca da legalidade da apreensão das mercadorias, que, a propósito, não foi deferida, sem qualquer apontamento específico à causa de decidir.

Com efeito, as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Assim, verifica-se falta de correlação entre parte do apelo e a sentença a que visa reformar, na medida em que a não satisfação do encargo atinge requisito extrínseco de admissibilidade recursal, e torna o recurso inadmissível.

Desse modo, por ausência de dialeticidade nas razões recursais,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

DO REEXAME NECESSÁRIO:

A remessa necessária, no ordenamento jurídico vigente, constitui uma exigência legal para garantir eficácia a determinadas sentenças, em especial, àquelas proferidas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios, suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

A previsão legal é obrigatória e encontra-se expressa no artigo 14, §1o, da Lei n.o 12.016 que estabelece que:
“concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

Portanto, o reexame necessário consiste na necessidade de determinadas sentenças serem confirmadas pelo Tribunal de Justiça ainda que ausente qualquer irresignação recursal pelas partes envolvidas na lide. Não se trata, objetivamente, de um recurso, mas de condição de eficácia da sentença.

Nesse sentido, é o que se dessume da Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal, a saber:

“Súmula 423/STF: Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso
ex officio
que se considera interposto
ex lege”
.

Após a revisão do ato processual, o título judicial estará formalmente validado e apto à execução.

Da detida análise do feito, verifica-se que o Juízo
a quo
concedeu parcialmente a segurança vindicada, consoante fundamentação a seguir transcrita (ID. 137350793):

“I - Relatório

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar, impetrado por
IMIGRANTES AGRO FERRAGENS LTDA
, contra ato do
FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS,
com pedido de liminar para liberação de mercadorias. No mérito, postula a concessão da segurança para determinar a liberação, pelo impetrado, das mercadorias apreendidas e do veículo de transporte.

Aduz, em síntese, que teve lavrado contra si o TAD n. 1146956-5 e 1146985-7, que apreendeu mercadorias de sua propriedade, bem como o veículo de transporte.

Argumenta a ilegalidade da medida de apreender mercadorias como forma de coagir o contribuinte ao recolhimento de tributos.

Com a inicial vieram documentos.

O despacho de ID 51872052 que promovesse a juntada integral dos Termos de Apreensão e Depósito.

O impetrante peticionou no ID 51891316 trazendo cópia integral dos documentos.

DANFE n. 000.000.241, emitido para acobertar o transporte está acostado no ID 51891317.

A liminar vindicada foi indeferida com base do Tema 02 do IRDR do TJMT.

Apesar de devidamente notificada a autoridade coatora, quem compareceu aos autos foi o ESTADO DE MATO GROSSO, que prestou suas informações às fls. 33/37.

O Ministério Público apresentou manifestação onde entendeu desnecessária sua intervenção na lide.

II-Fundamentação

O Mandado de Segurança tem por finalidade proteger direito líquido e certo de seu autor, afrontado por ato de autoridade, ilegal ou abusivo. Assim, para que se possa falar em violação ou ameaça de violação a direito líquido e certo, o justo receio há de ser evidente, não sendo possível a concessão de segurança genérica.

Uma vez demonstrada a apreensão das mercadorias e a devida lavratura do TAD, constatando a materialidade da infração fiscal, não se olvida do entendimento sumular do Supremo Tribunal Federal, qual seja:

SÚM. 323: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos.

Por outro lado, o Agente Fiscal tem o dever funcional de verificar a normalidade no transporte de mercadorias e o recolhimento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

A justificativa do impetrado para defesa do ato atacado procede, pois, embora lavrado o auto de infração e feita a exação tributária, com a aplicação de eventuais penalidades cabíveis, a carência de notas fiscais da mercadoria não foi suprida.

O que faz incidir o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em decisão de 2019, sob o rito dos recursos repetitivos, de relatoria do Eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, fixou o Tema 2 do IRDR em prol da legalidade da apreensão de mercadorias, quando desacompanhadas de documento fiscal ou este for inidôneo e quando o ato não tiver por finalidade a cobrança de débitos pretéritos, leia-se:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS –
AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF
– PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO. 1 – O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. 2 -
Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal;
b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. 3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os

processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.” (TJMT, IRDR n. 1012269-81.2017.8.11.0000 (Tema 2/TJMT), Seção de Direito Público, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 19/09/2019, publicado DJE n.10593, de 07/10/2019)

Observado que a impetrante não demonstrou, nem informou, a apresentação da documentação fiscal correspondente a mercadoria apreendida, há de se concluir pela legalidade da apreensão.

Como reconhece a impetrante, pondera-se que tal via não se presta a analisar a documentação fiscal apresentada e julgada precária pela autoridade fiscal, mas concentra-se no pedido certo e determinado daquilo dito abusivamente ilegal.

Ademais, a impetrante pleiteia não só a liberação das mercadorias, mas também do veículo de transporte contratado.

É certo que a retenção do veículo não se adequa a restrita legalidade fixada pelo TJMT, tampouco a apreensão do veículo é necessária para surtam os efeitos da cessação da infração material de efeitos permanentes referente a apreensão da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea.

Nesse sentido é o posicionamento da mesma Corte Estadual, ilustrativamente:

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – DOCUMENTAÇÃO FISCAL INIDÔNEA – INFRAÇÃO MATERIAL DE CARÁTER PERMANENTE – LEGALIDADE – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO E DOS DOCUMENTOS DO MOTORISTA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. 1- Inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias que visa cessar infração material de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados à operação. 2- Não se justifica a apreensão do veículo e dos documentos do motorista, uma vez que não se pode atribuir à empresa transportadora a responsabilidade pela regularidade da emissão da nota fiscal relativa à mercadoria por ela transportada, notadamente por não lhe ser possível a efetiva conferência. (N.U 0000383-55.2016.8.11.0027, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2017, Publicado no DJE 14/11/2017)

Portanto, assente a atual legalidade da apreensão da mercadoria e, por outro lado, ilegítima a retenção do veículo de transporte contratado.

III-Dispositivo

Ante a todo o exposto, este Juízo
CONCEDE PARCIALMENTE A SEGURANÇA
a fim de DETERMINAR ao impetrado a imediata liberação do veículo de transporte “Caminhão Iveco Tector 240E25, Chassi 93ZE2HJ00C8906967, Renavam 00461237253”.

ENCAMINHE-SE cópia desta decisão à autoridade impetrada e a respectiva pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09.

Havendo ou não recurso voluntário,
REMETA-SE
o processo ao Egrégio Tribunal de Justiça, porquanto a presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, § 1o, da Lei 12.016/09, está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório.

Sem custas, como previsto no art. 10, XXII da Constituição Estadual. Sem honorários, nos termos das súmulas 105/STJ e 512/STF.” (destaques no original)

Trata-se de mandado de segurança onde a parte impetrante busca a liberação das mercadorias e do veículo apreendidos nos Termos de Apreensão e Depósito n.o 1146956-5 (ID. 137350774) e n.o 1146985-7 (ID. 137350775), em razão do transporte de mercadorias desacompanhadas de documentos fiscais.

Imperioso destacar que todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense.

A propósito, esta previsão encontra guarida no Regulamento do ICMS/MT:

Art. 24 Observados a forma, condições e prazos fixados neste regulamento e demais atos da legislação tributária, são obrigações do contribuinte:

(...)

XIV – ressalvada expressa disposição em contrário prevista na legislação tributária,
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias; [Destaquei]

Além disso, a Lei n.o 7.098/98 estabelece que o contribuinte deve apresentar documento fiscal idôneo e previamente emitido em todas as Unidades de Fiscalização, para demonstrar perante o Fisco Estadual a regularidade da operação, vejamos:

Art. 17 São obrigações do contribuinte:

(...)

XIV -
apresentar, em todas as Unidades Operativas de Fiscalização/Postos Fiscais por onde transitar a mercadoria, a documentação fiscal respectiva,
para aposição do carimbo e visto do servidor competente, ou, quando for o caso, para retenção de uma de suas vias;

Art. 35-A – As mercadorias e serviços, em qualquer hipótese, deverão estar sempre acompanhadas de documentos fiscais idôneos.

Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, consideram-se em situação fiscal irregular as mercadorias ou serviços desacompanhados de documentos fiscais exigidos ou acompanhados de documentação fiscal inidônea.

(...)

Sendo assim, a apreensão da mercadoria, neste caso, não configura meio coercitivo ilegal, pois, aqui, a finalidade não é a de coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de documento hábil a amparar a operação.

Ademais, a hipótese se difere da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, uma vez que nos casos de infração material instantânea de efeitos permanentes decorrente transporte da mercadoria desacompanhada de nota fiscal idônea, constitui infração à legislação tributária, a qual faz exigência das obrigações acessórias para impedir que a mercadoria circule livre e irregularmente no Estado.

Desse modo, a apreensão da mercadoria em questão se amolda no entendimento firmado por este Sodalício, no IRDR n.o 012269-81.2017.8.11.0000, que concluiu:
“(...)Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal(...)
”
(grifo nosso).

Por outro lado, não se justifica a manutenção da apreensão do veículo de transporte Caminhão Iveco Tector 240E25, Chassi n.o 93ZE2HJ00C8906967 e Renavam n.o 00461237253, especialmente porque, como bem salientou a d. Procuradoria de Justiça,
“(...) o veículo em que se transportavam tais mercadorias não tem relação com a infração material cometida e não deve ser mantido sob a custódia do Fisco estadual”
(ID. 140191655).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação e, em sede de reexame,
RATIFICO A SENTENÇA.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022